Tribunal: STF
Processo: Rcl 94142
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Apelação Cível nº 5001975-62.2024.4.03.6126, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob a alegação de desrespeito às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do Supremo Tribunal Federal .

A União narra que, na origem, foi proposta ação de obrigação de fazer por Jucinei Pereira, com o objetivo de compelir a União ao fornecimento do medicamento Spinraza (nusinersena), prescrito para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo III.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, com fundamento em nota técnica desfavorável do NATJUS, e julgou improcedente o pedido inicial. Contudo, manteve os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida pelo Tribunal, em sede de agravo de instrumento.

Paralelamente, a União ajuizou a Reclamação nº 83.097/SP perante o Supremo Tribunal Federal, a mim distribuída, na qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte que manteve a tutela liminar, sem prejuízo da apreciação da controvérsia em sede de apelação (caso interposta) - eDoc. 6.

Posteriormente, o Desembargador Relator, ao analisar a apelação interposta pela parte autora, deu provimento ao recurso, determinando o fornecimento do medicamento prescrito e julgando prejudicado o recurso da União (eDoc. 7).

Contra essa decisão, a União ajuizou a Reclamação nº 88.785/SP, na qual, em 19/12/2025, julguei procedente o pedido para cassar a decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e determinar a prolação de nova decisão em conformidade com as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como com os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral (eDoc. 9).

A União noticia que, após o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação nº 88.785/SP, o Desembargador Relator da Apelação Cível nº 5001975-62.2024.4.03.6126, em 20/3/2026, restabeleceu a tutela de urgência anteriormente cassada, sob o fundamento de que, nos julgamentos das Reclamações nº 91.437 e nº 89.730, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal teria mantido tutelas anteriormente deferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Na ocasião, determinou a manutenção da tutela de urgência até o trânsito em julgado e a posterior conclusão dos autos para novo julgamento (eDoc. 11).

A reclamante sustenta que o novo ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como na Reclamação nº 88.785/SP, ao restabelecer a tutela sem proceder à análise concreta dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo, a seguir, o teor da decisão reclamada (eDoc. 11):

“Vistos. No julgamento das Reclamações n. 91.437 e n. 89.730, ambos da Relatoria da E. Min. Cármen Lúcia, embora as decisões que concediam as medicações tenham sido cassadas, o E. STF manteve as tutelas outrora concedidas por esta E. Corte. Assim, mantém-se a tutela de urgência até o trânsito, conforme entendimento do C. Supremo.
Após, conclusos para novo julgamento”.

A reclamação é manifestamente incabível.

Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição da República, a reclamação constitucional destina-se à preservação da competência desta Suprema Corte e à garantia da autoridade de suas decisões, não se prestando à revisão de atos judiciais passíveis de impugnação pelas vias recursais ordinárias.

No caso, o ato reclamado limitou-se a manter provisoriamente a tutela de urgência anteriormente concedida até ulterior julgamento da apelação, com fundamento em precedentes desta Corte.

A controvérsia deduzida pela União revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão proferida na origem, circunstância que não autoriza o manejo da reclamação como sucedâneo recursal.

Registre-se que esta é a terceira reclamação constitucional ajuizada pela União em relação ao mesmo processo originário, sem demonstração do exaurimento das vias processuais adequadas na instância de origem. Conforme narrado na própria petição inicial, foram opostos embargos de declaração contra o ato ora reclamado, os quais ainda pendem de apreciação (eDoc. 1, fl. 4).

A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a reclamação não constitui instrumento vocacionado à substituição dos recursos cabíveis, nem se presta à supervisão irrestrita da atividade jurisdicional desenvolvida pelos órgãos judiciais ordinários.

Cumpre destacar que a decisão ora impugnada não reapreciou definitivamente o mérito da controvérsia nem afastou expressamente os parâmetros fixados por esta Corte, tendo apenas reestabelecido provisoriamente a tutela anteriormente deferida até novo julgamento da apelação.

Nesse contexto, eventual desacerto do pronunciamento judicial deve ser questionado pelos meios processuais ordinariamente previstos no sistema recursal. No mesmo sentido: Rcl 82511 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 12-03-2026.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, encaminhando-lhe cópia da presente decisão, para que a junte aos autos do processo de origem e dê ciência à parte beneficiária acerca da tramitação desta reclamação.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente